Tribunal: TJBA
Processo: 8003256-50.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003256-50.2021.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ROBSON GOMES RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
ALISSON DIEGO DA SILVA SANTOS, GERALDO PINHEIRO DE BRITO FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS.(ART.
157,
§ 2º, II E SEU § 2º-A, I,

DO CÓDIGO PENAL) –
ANAILTON, ROBSON E PAULO RICARDO
.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
(
ART.
14 DA LEI 10.826/03) E
TRÁFICO DE DROGAS
(ART.
33 DA LEI 11.343/06) –
PAULO RICARDO
.

ANAILTON BEZERRA DOS SANTOS

CONDENADO A

21 (VINTE E UM) ANOS, 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E MULTA;

ROBSON GOMES RODRIGUES
,
CONDENADO A
11 (ONZE) ANOS, 01 (UM) MÊS E 09 (NOVE) DIAS DE RECLUSÃO
E
MULTA

PAULO RICARDO SANTANA CORREIA

CONDENADO A
13
(TREZE)
ANOS E 04
(QUATRO)
MESES DE RECLUSÃO
E
MULTA,
PELOS CRIMES DE ROUBO E, AINDA,

A
02
(DOIS)
ANOS E 04
(QUATRO)
MESES DE RECLUSÃO E MULTA,
PELA PRÁTICA DO CRIME DE
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
(
14 DA LEI 10.826/03) E
02
(DOIS)
ANOS E 06
(SEIS)
MESES DE RECLUSÃO E MULTA,
PELO
DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS
(ART.
33 DA LEI 11.343/06)

PEDIDO DE ISENÇÃO Da custas processuais e da PENA PECUNIÁRIA.
NÃO CONHECIMENTO.
MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE ÓRGÃO JULGADOR.

Preliminar de NULIDADE DO
RECONHECIMENTO PESSOAL.
REJEIÇÃO.

Irregularidades não evidenciadas. reconhecimento
RATIFICADO
na fase judicial, confirmando a autoria delitiva.

NULIDADE das provas. INVASÃO DE DOMICÍLIO
NÃO CONFIGURADA.

INCURSÃO PRECEDIDA DE
DILIGÊNCIAS PRÉVIAS
E SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA
QUE AUTORIZA O INGRESSO na residência
. APELANTE
(PAULO RICARDO)

QUE DISPENSOU UMA SACOLA COM ENTORPECENTES AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DOS POLICIAIS.
AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PELA IRMÃ DO APELANTE PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA.
CREDIBILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. NULIDADES NÃO EVIDENCIADAS. LICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS NA RESIDÊNCIA.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA CONFIRMADAS.
ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO
PRODUZIDO EM JUÍZO.
PALAVRA DA
S
VÍTIMA
S.
RELEVÂNCIA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO.
CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS. PROVA TESTEMUNHAL SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO.
R
ÉU
S
CAPTURADO
S
NA POSSE DA
RES
FURTIVA.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS.
NÃO ACOLHIMENTO
.
Mera CONDIÇÃO DE USUÁRIO que não descons
titui a mercancia. QUANTIDADE,
VARIEDADE
e forma de acondicionamento DAS DROGAS
APREENDIDAS EM PODER DE
PAULO RICARDO
.
APREENSÃO DE ARMA DE FOGO NO MESMO CONTEXTO FÁTICO.
ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A DESTINAÇÃO À TRAFICÂNCIA.

Pedido de revisão
DA PENA-BASE. descabimento.
CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, no que tange ao vetor da personalidade.
CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA.

valoração negativa da
S
consequências do crime pautada em elementos concretos e na prova produzida em juízo.
VÍTIMAS QUE RELATARAM TRAUMAS PSICOLÓGICOS E NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DO TRABALHO.
justificativas idôneas. exasperação da pena basilar que se mantém.

Insurgência EM RELAÇÃO
AO COEFICIENTE
DE AUMENTO
APLICAD
O
à
PENA BASILAR.
IMPERTINÊNCIA
.
FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE AS
penas mínimas
PREVISTAS EM ABSTRATO QUE SE REVELA MAIS BENÉFICA EM DETRIMENTO DO PLEITO RECURSAL.
NON REFORMATIO IN PEJUS.

MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
QUE SE MANTÉM
(
ART. 157 §2º-A, I DO CÓDIGO PENAL)
.

LAUDO PERICIAL
QUE CONFIRMA A POTENCIALIDADE LESIVA
. DEPOIMENTOS DA
S
VÍTIMA
S
QUE CONFIRMAM
A EXIBIÇÃO DA
ARMA DE FOGO,
TIPO “GARRUCHA”
DURANTE A EMPREITADA DELITIVA.

MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06)
QUE NÃO COMPORTA REPAROS
.
NATUREZA
E
VARIEDADE
DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS
EM PODER DE
PAULO RICARDO
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
VETORES NÃO SOPESADOS NA PRIMEIRA ETAPA.

PRECEDENTES DO STJ.

REDUÇÃO DA
SANÇÃO CORPORAL
À METADE (1/2), QUE SE REVELA ADEQUADA NO CASO CONCRETO.

pedido de
REVISÃO DO REDUTOR APLICADO À
CONTINUIDADE DELITIVA, em relação ao
S CRIMES DE ROUBO PRATICADOS EM 09/09/2021
acolhimento.
CRIMES PRATICADOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO,
LUGAR
E MODO DE EXECUÇÃO,
CONTRA 03 (TRÊS) VÍTIMAS DISTINTAS
.
REPRIMENDA
QUE DEVE SER
EXASPERADA EM
1/5
(
UM QUINTO
), EM SINTONIA COM A
SÚMULA 659/STJ,
CONSIDERANDO O NÚMERO DE INFRAÇÕES.

PARECER DA PGJ PELO CONHECIMENTO parcial e
PARCIAL
PROVIMENTO do apelo.

APELAÇÃO
P
ARCIALMENTE CONHECID
A
, NESSA EXTENSÃO, REJEITADA
S
A
S
PRELIMINAR
ES
E, NO MÉRITO,
PARCIALMENTE
PROVID
A
.

1
.
Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença
prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de
Alagoinhas/BA
, Dr.
Jamisson Francisco Souza Fonseca q
ue, nos autos de
nº
8003256-50.2021.8.05.0004
, julgou
parcialmente
procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para
condenar os
03 (três)
Réus (
Anaílton Bezerra dos Santos, Paulo Ricardo Santana Correia e Robson Gomes Rodrigues)

nas sanções do artigo
nas sanções do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal (por três vezes), em razão dos roubos cometidos em 09/09/2021, contra as vítimas E., R. e G., condenando ainda
Anaílton Bezerra dos Santos
nas sanções do art. 157, § 2º, II e seu § 2º-A, I, do Código Penal, em virtude do roubo praticado em 03/09/2021 contra a vítima M. e
Paulo Ricardo Santana Correia
como incurso nas sanções do art. 14 da Lei 10.826/03 e
art.33, §4º, da Lei 11.343/06, sendo absolvidos das demais acusações.

2.
Na referida sentença (id 81166218), o Magistrado
a quo
fixou a
penal global do réu
Anailton Bezerra dos Santos
em
21 (vinte e um) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo
em 03/09/2021 e 09/09/2021 (contra as vítimas E., R. e G.,); do réu
Paulo Ricardo Santana Correia
em
18 (dezoito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e de 296 (duzentos e noventa e seis) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo
em 09/09/2021 (contra as vítimas E., R. e G.,), e dos delitos previstos nos artigos 14 da Lei 10.826/03 e 33, §4º, da Lei 11.343/06. Por fim, em relação a
Robson Gomes Rodrigues
, fixou a sanção corporal definitiva em 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de reclusão, além de 30 dias-multa, em razão da prática dos roubos cometidos em 09/09/2021, contra as vítimas E., R. e G.

3.
Outrossim, estabeleceu o regime inicial fechado para o cumprimento das penas; fixou o valor da pena pecuniária em
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, para cada dia-multa; condenou os
Réus, ainda, ao pagamento das custas processuais, negando-lhes, por fim, o direito de recorrerem em liberdade.

4
.
A seguir, para melhor compreensão do cenário fático, transcreve-se o teor da denúncia:
“(...) no dia 03/09/2021, por volta das 18h00min, Manoel Antônio Rodrigues trabalhava como mototaxista na Rua da Palha, bairro Alagoinhas Velha, neste Município, quando dois indivíduos chegaram a bordo de uma moto preta. Em seguida, o passageiro (o acusado Anaílton), apontou uma arma de fogo para a cabeça do ofendido e exigiu a entrega do celular (Samsung/A01, cor azul), sendo atendido. Após, ambos empreenderam fuga na motocicleta conduzida pelo comparsa não identificado.Outrossim, no dia 09/09/2021, por volta das 09h40min, Erisvaldo dos Santos Nascimento transitava pela Rua Barão de Cotegipe, neste Município, instante em que os denunciados Robson e Paulo Ricardo chegaram a bordo de uma motocicleta Honda CG 150 FAN, cor preta, sendo aquele o condutor e este o passageiro, o qual portava uma arma de fogo na cintura e subtraiu o aparelho celular da vítima (marca LG, cor preta).Logo a seguir, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, abordaram Reginaldo Menezes Santos e Gerbson da Cruz Santos, os quais estavam trabalhando na esquina da Rua Barão de Cotegipe com a Rua José Bonifácio, deram voz de assalto e subtraíram, mediante emprego ostensivo da arma de fogo que o acusado Paulo Ricardo portava, os aparelhos celulares Samsung/A30, cor azul, e Samsung/A10, cor preta, pertencentes aos ofendidos. Ainda subtraíram a quantia de R$ 25,00 e um cartão do Mercado Pago (com o qual realizaram uma compra no valor de R$ 100,00 no Posto Tropical) de Júlio Cézar Batista Barbosa, após o que empreenderam fuga a bordo da moto pilotada pelo denunciado Robson em direção à Praça Ruy Barbosa.
(...)
Dando continuidade às diligências, os IPCs localizaram o acusado Robson em um bar, encontrando com este 04 (quatro) aparelhos celulares, tendo ele, então, confessado a prática dos delitos em apreço e declinado o endereço do imóvel onde se encontrava o seu comparsa, o denunciado Paulo Ricardo. Destarte, os IPCs se dirigiram ao local apontado, momento em que avistaram o acusado Paulo Ricardo, o qual, ao perceber a aproximação da guarnição, arremessou um saco plástico contendo 08 (oito) pedrinhas de crack embaladas e prontas para venda, devidamente apreendido.Após, autorizados pela irmã do denunciado Paulo Ricardo, os IPCs adentraram no imóvel, sendo que, no seu quarto, foram apreendidas 01 (uma) porção da erva cannabis sativa prensada e 01 (uma) porção de cocaína, também destinadas a terceiros.Indagado, o acusado Paulo Ricardo informou o local onde ocultara, sem a devida autorização, a arma de fogo utilizada durante a prática dos crimes (um matagal próximo a sua casa), que foi encontrada e apreendida, tratando-se de uma arma de antecarga, do tipo garrucha, fabricação artesanal, apta à realização de disparos (laudo pericial de fls. 111/112). Também foram recuperados 04 (quatro) chips de celular e 07 (sete) cartões de memória.(...)”
(id 81161310)

5
.
Digno de registro que PAULO RICARDO e ROBSON foram presos no dia 10/09/2021 e ANAILTON em 13/09/2021, sendo
convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos da decisão proferida no Auto de Prisão em Flagrante nº
8002945-59.2021.8.05.0004
, permanecendo custodiados até os dias atuais.

6.
E
xistem julgados do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o indulto à pena pecuniária e dispensa das custas processuais é matéria de competência do Juízo da Execução, haja vista ser na fase de execução da pena definitiva o momento oportuno para avaliar a real situação financeira do condenado.

7
.
Após atenta análise dos autos, infere-se que os Réus foram interrogados perante a autoridade policial, tendo as
vítimas comparecido à Delegacia, na mesma data,
reconhecendo os autores do fato. É o que se extrai dos depoimentos e autos de reconhecimento anexados ao id 81161311/81161314.

8.
Sublinhe-se que o reconhecimento dos Réus
foi ratificado em juízo pelos ofendidos, inclusive esclarecendo que apenas o piloto da motocicleta usava capacete, porém, com o visor frontal aberto, permitindo a visualização de sua fisionomia e que o outro indivíduo, na carona, não usava capacete.

9
.
Com efeito, é de se notar que incursão no domicílio transcorreu mediante autorização da irmã do Apelante PAULO RICARDO. Ainda que assim não fosse, necessário sublinhar que a operação policial fora precedida de diligências prévias, iniciadas a partir dos registros de ocorrência de diversos roubos na cidade e
, no curso das investigações, os policiais lograram êxito na identificação da motocicleta utilizada pelos autores, através de imagens captadas por câmeras de segurança.

10.
Sobressai, ainda, que ao se aproximarem da residência os agentes visualizaram PAULO RICARDO na porta, dispensando uma sacola contendo drogas, sendo esta recolhida pelos policiais.

11.
Saliente-se que,
na seara dos delitos
patrimoniais, comumente cometidos às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narrados os fatos com riqueza de detalhes, de maneira coerente, coesa e sem contradições, tal como se constata no caso vertente.

1
2.
Ademais
, não se vislumbra qualquer razão para se apreciar com reservas o testemunho
das vítimas ou
dos policiais, sobretudo por não haver nos autos nada que evidencie
a intenção destes em, deliberadamente, incriminar
o Apelante
.

13.
Necessário sublinhar que, em se tratando de crime de roubo, a apreensão da
res furtiva
em poder dos acusados, pouco tempo após o delito, gera presunção de responsabilidade, bem assim a inversão do ônus da prova, cabendo à defesa justificar convincentemente o ocorrido, o que não ocorreu na hipótese vertente.

14.
Com efeito,
não basta a simples alegação de que o entorpecente seria destinado ao uso próprio para que reste afastada, de plano, a imputação quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes
, não sendo incomum a figura do usuário-traficante, aquele que se envolve na prática delitiva para sustentar seu vício
.

15.
Não se pode ignorar, ainda, que a dinâmica dos fatos que se extrai da inicial acusatória, bem assim a quantidade, a variedade e forma de acondicionamento não perfazem um cenário compatível com a mera posse de entorpecentes para consumo pessoal.

16.
Não obstante, no mesmo contexto fático, foi apreendida a arma de fogo utilizada nos delitos de roubo,
conduzindo
a inarredável conclusão de que o acusado, de fato, não é um mero usuário.

1
7.
A
usente valoração negativa da personalidade dos agentes, sem maiores delongas, carece de interesse a pretensão dos recorrentes, nesse ponto.

18.
No caso em espeque, assim como considerou o juízo de origem, entendo que os traumas de ordem psicológica, relatados pelas vítimas R.M.S e G.D.C.S., se traduzem em consequências que sobrepujam o resultado inerente ao tipo penal imputado, merecendo o devido reproche.

1
9.
A
nalisando-se atentamente a metodologia adotada no édito condenatório, nota-se que o Magistrado sentenciante promoveu o aumento da pena de partida dos delitos de roubo à razão de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima
in abstrato
, correspondendo a 08 (oito) meses para cada circunstância, resultando na pena basilar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, cálculo este que
se revela mais benéfico aos Recorrentes.

20.
Registre-se, ademais, que o mesmo critério foi utilizado no cálculo da pena de partida do delito previsto no
art. 14 da Lei 10.826/03, praticado por PAULO RICARDO, sendo que, em relação ao crime previsto no art. 33 da Lei 11343/2006, não houve majoração na primeira etapa, sendo consideradas neutras as circunstâncias previstas no art. 59 do CP e no art. 42 da Lei de Drogas.

2
1.
Portanto, considerando o princípio do
non reformatio in pejus
, mantenho as penas basilares estabelecidas na sentença.

22.
Observa-se ainda que o laudo pericial anexado ao id 81161314 fls. 56/57, confirma que a arma estava municiada e,
“
quando examinada, apresentava condições de funcionamento, após lubrificação e ajuste manual (...) encontrando-se apta para a realização de disparos.”

23.Destarte, resta superada a tese defensiva quanto a ausência de potencialidade lesiva do artefato.

24.
E
mbora os vetores do art. 42 da Lei de Drogas, isoladamente, não sejam suficientes para a afastar a redutora do tráfico privilegiado, conforme posicionamento firmado pelas Cortes Superiores, estes remanescem como elementos idôneos para modular a referida causa de diminuição – ao lado da variedade dos entorpecentes e outros vetores previstos no art. 59 do Código Penal – quando não valoradas na primeira etapa da dosimetria, sob pena de incorrer em
bis in idem
.

25.
No caso em exame, verifica-se que foram apreendidos “cocaína” em forma de pó, pedras de “crack” e trouxinhas de “maconha”. Portanto, considerando a alta potencialidade lesiva das drogas – sobretudo a “cocaína” e o “crack” – bem como a variedade dos entorpecentes apreendidos, correta a
redução da pena à metade (1⁄2), em detrimento da fração máxima prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

26.
E
ntendo que m
erece reparo o cálculo dosimétrico tão somente em relação aos
crimes de roubo praticados em
09/09/2021 contra as vítimas E.D.S.N, R.M.S. e G.D.C.S., devendo a reprimenda ser majorada em 1/5 (um) quinto, em razão da continuidade delitiva, em sintonia com a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça.
Súmula 659.

27.
Remodulação das reprimendas,
fixando-se
a pena definitiva de
ANAILTON BEZERRA DOS SANTOS
em
18 (dezoito) anos, 05 (cinco) meses, 10 (dez) dias de reclusão e 47 (quarenta e sete) dias-multa;
de
ROBSON GOMES RODRIGUES
em
0
8
(oito)
anos, 10
(dez)
meses e 19
(dezenove)
dias
de reclusão e
24
(vinte e quatro)
dias-multa
e
PAULO RICARDO SANTANA CORREIA

em
15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 289 (duzentos e oitenta e nove) dias-multa, mantendo inalterados os demais termos da sentença penal condenatória.

2
8.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
subscrito pela
Dra. Sheila Cerqueira Suzart (id 90850931), opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas no que tangencia a fração aplicada à continuidade delitiva.

2
9.
Não conhecimento do pedido de isenção da pena pecuniária;

30.
Rejeição da
s
preliminar
es
de nulidade do reconhecimento pessoal
e violação de domicílio
;

31.
Conhecimento e improvimento do pleito absolutório;

32. Parcial provimento d
os pedidos de reforma da dosimetria, apenas no que tangencia a fração aplicada à continuidade delitiva;

33.
Sanção Penal definitiva de
ANAILTON BEZERRA DOS SANTOS
modificada para
18 (dezoito) anos, 05 (cinco) meses, 10 (dez) dias de reclusão e 47 (quarenta e sete) dias-multa;

34.
Sanção Penal definitiva de

ROBSON GOMES RODRIGUES

modificada para
0
8
(oito)
anos, 10
(dez)
meses e 19
(dezenove)
dias
de reclusão e
24
(vinte e quatro)
dias-multa;

35. S
anção Penal definitiva de

PAULO RICARDO SANTANA CORREIA

modificada para

15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 289 (duzentos e oitenta e nove).

36.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, NESSA EXTENSÃO, REJEITADA
S
A
S
PRELIMINAR
ES
E, NO MÉRITO,
PARCIALMENTE
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8003256-50.2021.8.05.0004
, provenientes da comarca de
Alagoinhas
/BA
, em que figuram, como Apelantes,
Anaílton Bezerra dos Santos, Paulo Ricardo Santana Correia e Robson Gomes Rodrigues
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER PARCIALMENTE, REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS
, apenas para modificar o coeficiente de aumento decorrente da continuidade delitiva, exclusivamente
em relação aos
crimes de roubo praticados em
09/09/2021 contra as vítimas E.D.S.N, R.M.S. e G.D.C.S.,
reduzindo-o a
1/5 (um quinto
)
, em sintonia com a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça,
fixando-se
a pena definitiva de
ANAILTON BEZERRA DOS SANTOS
em
18 (dezoito) anos, 05 (cinco) meses, 10 (dez) dias de reclusão e 47 (quarenta e sete) dias-multa;
de
ROBSON GOMES RODRIGUES
em
0
8
(oito)
anos, 10
(dez)
meses e 19
(dezenove)
dias
de reclusão e
24
(vinte e quatro)
dias-multa
e
PAULO RICARDO SANTANA CORREIA

em
15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 289 (duzentos e oitenta e nove) dias-multa, mantendo inalterados os demais termos da sentença penal condenatória
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10